Tribunal: STF
Processo: HC 231290
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. William Oliveira da Silva formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Marcos Vinicius de Oliveira Tome, para revogar a prisão preventiva, em razão da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, facultando ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí/MG (Ação Penal n. 0014945-11.2022.8.13.0704) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    Alega, em síntese, “que também foi condenado no regime semiaberto”.



    É o relatório.



    2. As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Marcos Vinicius de Oliveira Tome, notadamente quanto à fixação do regime semiaberto e à manutenção da prisão preventiva.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor do requerente, dos efeitos da decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Marcos Vinicius de Oliveira Tome, para revogar a prisão preventiva, em razão da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, facultando ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí/MG (Ação Penal n. 0014945-11.2022.8.13.0704) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente